Tribunal: TJDFT
Processo: 0712222-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTOS 13/202 E 54/2021 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. INCABÍVEL. PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE.
1. Não se vislumbra, na restrita cognição da via eleita do agravo de instrumento, violação à competência tributária do Distrito Federal, mas a aplicação proporcional dos princípios da eficiência e da celeridade processual, de modo a garantir o andamento dos feitos cujo crédito fiscal é superior ao custo processual, resguardado à Fazenda Pública e ao devedor o direito de requerer o restabelecimento do feito, conforme o artigo 1o, § 1o, do Provimento 13/2012 da Corregedoria do TJDFT.
2. O arquivamento de execuções fiscais sem baixa na distribuição em razão do valor executado foi definido pelo Provimento 13/2012 da Corregedoria deste Tribunal. Em 19/02/2021, editado o Provimento 54 da Corregedoria, atualizando o valor inicialmente estipulado pelo Provimento 13/2012 para R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
3. Por interpretação sistemática dos referidos Provimentos e da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), em especial dos seus artigos 7o, inciso I; 8o, caput e § 2o; 10; 40, caput e §§ 1o e 2o, é indevida a determinação de arquivamento provisório dos autos da ação executiva fiscal antes que se tenha procedido, ao menos, à citação do executado, ainda que o valor da dívida seja inferior ao patamar estabelecido pela Corregedoria do TJDFT. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.